Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703004-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Homologo o pedido de desistência (ID 33019777). Revogo a liminar deferida (ID 32409157). Comunique-se a autoridade coatora. Ciência ao Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES